Tribunal: TJMT
Processo: 1022989-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RAI.n.o 1022989-05.2020.8.11.0000.
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Ativo, interposto por ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, autos n.o 1002348 -60.2020.8.11.0011 – Embargos à Execução, que indeferiu o pleito de parcelamento das custas iniciais ao embargante. em consequência, determinou a intimação do embargante, na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento das custas de distribuição no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do presente feito.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a decisão guerreada causará ao agravante incomensuráveis danos, já que o mesmo está impossibilitado momentaneamente, de arcar com as custas do processo sem o prejuízo próprio, além da dívida originária está sub judice, em decorrência a recuperação judicial da empresa devedora.
Alega que não esta requerendo a gratuidade de justiça, mas sim, o parcelamento das custas processuais de distribuição, com supedâneo no que dispõe o art. 98, §6.o do CPC.
Defende que não haverá prejuízo aos cofres públicos na concessão da medida, porquanto, não está pleiteando pela isenção das custas, mas tão só o seu parcelamento.
Discorre sobre os fundamentos jurídicos para o parcelamento do pagamento das custas iniciais, art. 98, §6o do Código de Processo Civil.
Discorre também, sobre os requisitos para concessão do efeito ativo.
Requer a concessão do efeito ativo ao Agravo de Instrumento deferindo a medida liminar inaudita altera parte, para o fim de conceder o beneplácito do parcelamento das custas e taxas processuais, conforme autoriza o §6o, do artigo 98, do NCPC.
No mérito, o provimento deste recurso com a confirmação da tutela recursal, reformando a decisão combatida e proferida pelo Juízo de piso.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Cabível a interposição deste recurso agravamental, amoldada à hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
A antecipação da tutela recursal, no contexto do novo Código de Processo Civil, encontra-se prevista no artigo 1.019, inciso I, enquanto que os requisitos para sua concessão estão no artigo 995, a saber, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Pretende a parte Agravante que lhe seja deferido o parcelamento das custas judiciais e da taxa judiciária, já que está impossibilitado momentaneamente, de arcar com as custas do processo.
Pois bem, não preenchido os requisitos da concessão do benefício da gratuidade a legislação processual de regência prevê o direito ao parcelamento das custas, despesas processuais e honorários, nos termos o §6o do art. 98 do CPC, in verbis:
“§6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder o direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery acerca do mencionado artigo:
§ 6.o: 25. Parcelamento de despesas. Outra possibilidade aberta ao juiz é o parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada –, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.
(in Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016) (grifei)
No mesmo sentido, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC), complementando o disposto acima, estabeleceu:
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a forma da lei.
(...)
§ 6o O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
§ 7o O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.
§ 8o O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.
Sobre o tema as jurisprudências mais recentes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.CONDIÇÕES DA PARTE PARA SUPORTAR O EMOLUMNETOS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.POSSIBILIDADE.1. A concessão da justiça gratuita é possível, nos termos da Lei n.o 1.060/50, podendo ser afastada juiz da causa, provas colacionadas aos autos contradizem a declaração de miserabilidade.2.Ausente a situação de necessidade e demonstrada a capacidade econômica dos agravantes para custear as despesas processuais, pode o juiz da causa indeferir o benefício concedido, conforme entendimento jurisprudencial assente. 3. Concede-se aos autores da ação o direito ao recolhimento parcelado das custas processuais iniciais, consoante previsão do art. 98, §6o, do CPC. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Parcelamento das custas iniciais concedido. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO – AI: 021853341201680900000, Relator: DES.NORIVAL SANTOME, Data de Julgamento:23/08/2016, 6A CAMARA CIVEL, Data da Publicação: DJ 2101 de 31/08/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO.MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA POSTULADA.SITUAÇÃO ESPECIALÍSSIMA NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA ORIGEM. Parte agravante que não faz jus ao benefício da gratuidade judiciária. Não comprovada a situação especialíssima autorizadora da concessão à pessoa jurídica. Caso. O objeto da ação trata-se de monitória de valor que não compatibiliza com os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita postulado. Pagamento das custas ao final do processo. Impossibilidade do deferimento um vez que não existe previsão legal para o pedido, contudo, segundo preconiza o Novo Código de Processo Civil, há a possibilidade de parcelamento das despesas processuais que deve ser requerido na origem, nos termos do art. 98, §6o, do referido diploma legal. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. (Agravo de Instrumento No 70071839294, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovani Conti, julgado em 22/11/2016).
Todavia, considerando a ausência de prova da situação econômica do agravante, inviável, por ora, o indeferimento da medida perseguida.
Dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida.
Ante o exposto, INDEFIRO a pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, e requisitem-se as informações ao MMa. Juíza da causa.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Alexandre ELIAS FILHO
Relator Convocado